Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715412-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GERCIUIGOR FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal interposta por GERCIUIGOR FERREIRA DE SOUSA, na qual pretende a rescisão de diversas condenações pelas quais cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos e 13 (treze) dias de reclusão. Consta que até a presente data, resgatou o montante de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte nove) dias. Na inicial, escrita de próprio punho (fls. 4/7), o requerente busca a revisão das diversas condenações (fls. 27/40) e a concessão de indulto com base nos Decretos 11.302/2022 e 8.380/2014. Instada, a Defensoria Pública do Distrito Federal esclareceu que as condenações informadas pelo requerente foram todas analisadas por aquele órgão. Acrescentou que “apenas entendeu cabível o pedido revisional com relação ao processo n. 2010.01.1.099456-0.04. Neste sentido, foi proposta a competente Revisão Criminal no 0721689-63.2018.8.07.0000, a qual se faz referência. Esta restou inadmitida e foi definitivamente arquivada em 2019.” (fl. 25). Outrossim, esclareceu que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, nos autos da SEEU no 0002587-32.2010.8.07.0015. A Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, manifestou-se pelo não conhecimento da revisão (fls. 63/65). É o relatório. DECIDO. Conforme mencionado pela Defensoria Pública e comprovado pelos documentos colacionados, notadamente o Relatório da Situação Processual Executória (fls. 27/40), o requerente possui dez condenações em fase de execução. Quatro delas dizem respeito ao crime de roubo simples (0014428-87.2011.8.07.0015, 0105331-08.2010.8.07.0015,0031022-45.2012.8.07.0015 e 0103617-13.2010.8.07.0015), uma ao delito de roubo majorado (0002587-32.2010.8.07.0015), uma por furto qualificado e corrupção de menor (0025274-66.2011.8.07.0015), duas condenações por crimes de falsa identidade (0069239-26.2013.8.07.0015 e 0740815-28.2020.8.07.0001), uma pelo crime de resistência (0050100-59.2011.8.07.0015) e uma por roubo majorado e resistência (0012019-31.2017.8.07.0015). Em decisão proferida em 15/2/2023, foi fixado pelo Juízo da execução o marco para obtenção de benefícios no dia 20/04/2020 (última falta grave). (fls. 39/40). A revisão criminal no 0721689-63.2018.8.07.0000, foi por mim inadmitida, por decisão proferida em 17/1/2019, sob o fundamento de que o pedido não se enquadrava em nenhuma das alíneas do artigo 621 do Código de Processo Penal. Consignei que o pedido de redução da pena não se enquadra em nenhum permissivo legal, sobretudo porque, de acordo com a Súmula n. 611 do col. Supremo Tribunal Federal e com o artigo 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo das Execuções a aplicação de lei mais benigna, quando transitada em julgado a sentença condenatória. O presente pedido configura mera reiteração da revisão anteriormente ajuizada, sem que tivessem sido apontados fatos, provas ou mesmo argumentos novos que justifiquem o conhecimento de nova revisional acerca das mesmas condenações. Destaque-se que a Defensoria Pública asseverou que aquele órgão analisou as diversas condenações do requerente, não identificado quaisquer inconsistências que pudessem determinar o cabimento de revisão criminal. Sobre a impossibilidade de conhecimento de nova revisão quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. [...]. 3. No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 147748 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-04-2018 PUBLIC 04-04-2018); O parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal - CPP veda a revisão criminal quando a mesma for mera reiteração de outro pedido e não haja novas provas. Na hipótese, não houve a juntada de outras provas diferentes da apelação e sequer foi realizado nova argumentação ou dada nova versão dos fatos, tendo sido apenas renovadas as mesmas alegações do apelo, o que não se admite pela legislação de regência. (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020); 1 - A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. 2 - Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. 3 - Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). 4 - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1656644, 07302149220228070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023); 3. Não se acolhe o pedido revisional se o requerente não traz aos autos qualquer fato novo capaz de romper com a barreira da coisa julgada, tratando-se somente de reiteração de teses já debatidas e examinadas por ocasião da sentença e acórdão, sem que se evidenciem eventuais erros judiciários. (Acórdão 1646577, 07022442020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). O requerimento de indulto constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, não podendo esta Corte inaugurar seu exame, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO A INICIAL da presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2023 15:18:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora